Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando-se a relação jurídica existente entre o agravante e o plano de saúde agravado e que as mensalidades do contrato estão devidamente quitadas, não se pode acolher a alegação de recusa da internação, mormente considerando a situação de urgência, conforme demonstrado no relatório médico.

2. O pedido de internação do agravante está lastreado na urgência do caso, incidindo, na espécie, o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/1998, o que impõe a necessidade de cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, mostrando-se acertada a decisão agravada que deferiu o pleito liminar requerido pelo agravado, determinado a cobertura da internação solicitada.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.